Tribunal: TJDFT
Processo: 0716204-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REALOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, restou sobejamente demonstrado que o apelado adquiriu passagens aéreas junto à empresa apelante, como também a alteração do voo, óbice ao seu embarque e permanência no voo correto, o que acarretou a realocação do apelado em voo com decolagem e chegada ao destino 24 horas após o previsto.
2. Irrefutável que a alteração unilateral do transporte aéreo, sem justificativa plausível e com atraso significativo, submeteu o apelado à situação constrangedora e desconfortável, em decorrência da má prestação de serviços pela empresa apelante, o que enseja o dever de indenizar o apelado pelos transtornos sofridos.
3. Apelação conhecida e não provida.